Tribunal: STF
Processo: AP 1131
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JOSINO ALVES DE CASTRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    Em decisão proferida nestes autos no dia 8/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOSINO ALVES DE CASTRO, CPF nº 651.236.972-68, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca do Rio de Janeiro/PR.



    Em 10/8/2023, o réu requereu autorização de “mudança de endereço e domicílio do acusado para esta Capital Federal, para esta Capital Federal, para que possa cumprir em segurança com as imposições fixadas na decisão que concedeu a liberdade clausulada, determinando, ainda, a expedição de novo ofício para apresentação junto a Vara de Execução Penal de Brasília, mantidas as demais condições”, argumentando, em síntese, que “em virtude de ter sido preso pelos crimes investigados nesta Ação Penal, a organização criminosa – Comando Vermelho - da comunidade onde o acusado residia (morro da Andorinha), Vila São João, na cidade de São Joao de Meriti - RJ, o proibiu de regressar a sua residência”. 



    O pedido foi instruído com documentação relativa à nova residência (eDocs. 91-92).



    É o breve relato. DECIDO.



    O investigado comprovou sua mudança de endereço residencial, apresentando os respectivos documentos pertinentes, razão pela qual DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO o pedido de alteração do Juízo responsável pela fiscalização das cautelares, nos termos da decisão do eDoc. 86, para o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.



    Comunique-se ao Juízo da Execução da Comarca do Rio de Janeiro/RJ e ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação do investigado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente